Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-20.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a suas seguradas – Procedência – Insurgência da ré.

DIREITO DE AÇÃO – Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL – Inadmissibilidade – Antecedentes desta Corte.

Sub-rogação de direitos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a suas seguradas – Procedência – Insurgência da ré.

DIREITO DE AÇÃO – Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL – Inadmissibilidade – Antecedentes desta Corte.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora às seguradas – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar oscilação de energia ocasionada por descarga elétrica – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido – Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.